Tribunal: TJDFT
Processo: 0747579-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747579-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDO: GILBERTO JOSÉ ALVES COSTA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA. VALOR FIXADO. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a suposta impossibilidade de fornecimento dos dados exigidos por meio de sentença, bem como o afastamento da obrigação concernente ao pagamento de multa cominatória, ou, em caráter sucessivo, a redução do respectivo valor. 2. É possível verificar que o demandante, ora agravado, veiculou pretensão destinada à exibição de documentos com a finalidade de averiguar a utilidade indevida de seu dispositivo eletrônico denominado "token" e senha em transação bancária e sopesar a necessidade de ajuizamento de demanda judicial a respeito da questão, o que se enquadra na hipótese estabelecida no art. 381, inc. III, do CPC. 3. Com o advento da promulgação da Lei no 13.105/2015 ficou superado o entendimento consolidado no enunciado no 372 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o novo diploma normativo em vigor permite que sejam adotadas as medidas coercitivas necessárias para que a parte demandada apresente os documentos respectivos. 4. Convém destacar que a pretensão exercida pelo recorrente consiste na redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. A despeito dessa peculiaridade é preciso observar que a aplicação da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 5. A medida coercitiva aludida foi fixada pelo Juízo singular como modo de imposição do cumprimento da obrigação pelo agravante, que tem se mantido inerte desde a inauguração da fase de cumprimento de sentença. 5.1. Não subsistem razões suficientes para o afastamento da referida medida coercitiva, tendo sido o valor fixado de modo proporcional e razoável. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 400, parágrafo único e 537, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento ou a redução da multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Aduz que o mencionado valor se mostra excessivo e inadequado, uma vez que se pretende tão somente o cumprimento da obrigação de fazer, a saber, a exibição dos documentos. Invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em abono a sua tese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 400, parágrafo único e 537, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal (afastamento ou redução da multa fixada a título de astreintes) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030